Tribunal: STF
Processo: RE 1280819
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:
    “Nestes termos, no que se refere especificamente à possibilidade de cômputo de período remoto para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, têm-se que não será exigido (1) que o segurado seja trabalhador rural quando atingir a idade mínima para concessão; e (2) que o trabalho rural tenha sido exercido no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, dispensando-se qualquer 'nota de contemporaneidade' do labor rural com o período de carência, por caber a concessão de aposentadoria por idade híbrida 'seja qual for a predominância do labor misto no período de carência' 
    De forma que para fazer jus ao benefício da aposentadoria por idade híbrida, permite-se a contagem pelo segurado atualmente urbano e pelo segurado atualmente rural de tempo rural prestado a qualquer tempo, admitindo-se a soma da carência urbana com os meses de trabalho rural para aferir o perfazimento do requisito da carência, independentemente de contribuição pertinente ao período de tempo rural. 
    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas do STJ com competência em matéria previdenciária (1ª Turma, REsp 1.476.383/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.10.2015; 2ª Turma: REsp nº 1.367.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04.09.2014; e REsp nº 1.605.254/PR, Rel. Min.Herman Benjamin, DJe 21.06.2016). (…)
    Ademais, exceto naquilo em que houver disciplina específica, a aposentadoria por idade híbrida deve seguir a mesma sistemática legal da aposentadoria por idade urbana, motivo pelo qual a perda da condição de segurado antes do implemento do requisito etário não afasta o direito ao benefício, não sendo necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos da carência e da idade, conforme o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 10.666/2003, também aplicável à aposentadoria por idade híbrida, in verbis: (…)
    Finalmente, incumbe salientar que no julgamento, como representativo de controvérsia, do PEDILEF nº 50094163220134047200 (Rel. Juíza Federal Angela Cristina Monteiro, DJe 24.11.2016), a TNU uniformizou o entendimento de que 'o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991 pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições', entendendo, essencialmente, que o disposto no § 2º do art. 55 da Lei nº 8.213/1991 não seria óbice à essa contagem porque, se o art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991 prevê conjugação de 2 (dois) regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese indicaria que cada regime deveria ser considerado com seu respectivo regramento, sob pena de se tornar inócuo, motivo pelo qual se a aposentadoria por idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, então tal situação deveria ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das contribuições da atividade campesina anterior a 01.11.1991 para fins da carência necessária à obtenção de aposentadoria por idade híbrida. 
    Destarte, considerando que, por ter nascido em 10.01.1948 (evento 1 - RG8), o autor completou o requisito etário previsto no caput do art. 48 da Lei nº 8.213/1991 em 2013 (65 anos), bem como preencheu o requisito de carência mínima de 180 meses exigido pelo art. 142 deste mesmo diploma legal em relação ao ano do implemento do requisito etário (2013), já que aos 133 meses de carência urbana reconhecidos administrativamente pelo INSS (evento 1 - PROCADM10 - fls. 1, 3 e 4), pode acrescentar/agregar os 144 meses de carência pertinentes ao tempo de serviço rural remoto reconhecido na sentença (01.01.1970 a 31.12.1981), perfectibilizando o total de 277 meses computáveis para fins de carência da aposentadoria por idade híbrida de que cuida o § 3º do já citado art. 48 da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, o voto é no sentido de dar provimento ao recurso da parte autora, condenando o INSS à concessão de aposentadoria por idade híbrida a contar da DER em 05.10.2016” (fls. 12-16, e-doc. 11). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o art. 97, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República.
    Assinala “trata[r]-se de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais que aplicou a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1007, que diz respeito à ‘possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo’” (fl. 5, e-doc. 20).
    Argumenta que a Turma Recursal, “ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)” (fl. 6, e-doc. 20).
    Assevera que “o Poder Judiciário admitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida aos trabalhadores urbanos. Ocorre que, ao se voltar os olhos para a legislação previdenciária, em especial para a Lei 8213/91, conclui-se que a instituição do benefício de aposentadoria por idade híbrida foi implementada tendo por público-alvo os trabalhadores rurais, conforme se observa da univocidade do artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, ou seja, aqueles trabalhadores rurais atuais (e não do passado) que tenham exercido algum labor urbano no decorrer da vida” (fl. 9, e-doc. 20).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que o princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) não se aplica aos Juizados Especiais. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 868.457-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 27.4.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.058.257-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.12.2017).
    5. A Turma Recursal de origem assentou:
    “Ademais, exceto naquilo em que houver disciplina específica, a aposentadoria por idade híbrida deve seguir a mesma sistemática legal da aposentadoria por idade urbana, motivo pelo qual a perda da condição de segurado antes do implemento do requisito etário não afasta o direito ao benefício, não sendo necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos da carência e da idade, conforme o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 10.666/2003, também aplicável à aposentadoria por idade híbrida, in verbis: (…)
    Finalmente, incumbe salientar que no julgamento, como representativo de controvérsia, do PEDILEF nº 50094163220134047200 (Rel. Juíza Federal Angela Cristina Monteiro, DJe 24.11.2016), a TNU uniformizou o entendimento de que 'o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991 pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições', entendendo, essencialmente, que o disposto no § 2º do art. 55 da Lei nº 8.213/1991 não seria óbice à essa contagem porque, se o art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991 prevê conjugação de 2 (dois) regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese indicaria que cada regime deveria ser considerado com seu respectivo regramento, sob pena de se tornar inócuo, motivo pelo qual se a aposentadoria por idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, então tal situação deveria ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das contribuições da atividade campesina anterior a 01.11.1991 para fins da carência necessária à obtenção de aposentadoria por idade híbrida. 
    Destarte, considerando que, por ter nascido em 10.01.1948 (evento 1 - RG8), o autor completou o requisito etário previsto no caput do art. 48 da Lei nº 8.213/1991 em 2013 (65 anos), bem como preencheu o requisito de carência mínima de 180 meses exigido pelo art. 142 deste mesmo diploma legal em relação ao ano do implemento do requisito etário (2013), já que aos 133 meses de carência urbana reconhecidos administrativamente pelo INSS (evento 1 - PROCADM10 - fls. 1, 3 e 4), pode acrescentar/agregar os 144 meses de carência pertinentes ao tempo de serviço rural remoto reconhecido na sentença (01.01.1970 a 31.12.1981), perfectibilizando o total de 277 meses computáveis para fins de carência da aposentadoria por idade híbrida de que cuida o § 3º do já citado art. 48 da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, o voto é no sentido de dar provimento ao recurso da parte autora, condenando o INSS à concessão de aposentadoria por idade híbrida a contar da DER em 05.10.2016” (fls. 14-16, e-doc. 11). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão do recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.205.572-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 946.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2016).
    Em processos análogos à espécie vertente, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.275.194, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2020; Recurso Extraordinário n. 1.275.196, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.267.112, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 25.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.269.879, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.6.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.267.112, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.7.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora